Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009746-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANENTI & MANENTI LTDA - CNPJ: 32.951.238/0001-99 (RECORRENTE), VALCIR DA SILVA COSTA - CPF: 365.113.403-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: VALCIR DA SILVA COSTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE FUGA E DE PERSEGUIÇÃO - PRISÃO EFETIVADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
18 HORAS APÓS OS FATOS -
SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 302 DO CPP –
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza flagrante impróprio a hipótese em que o suposto autor do delito é encontrado em sua residência por agente policial em diligências, porquanto o inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal pressupõe que o agente, após concluir a infração penal, ou ser interrompido por terceiros, empreenda fuga, e seja, logo após, perseguido pela polícia, pela vítima ou por qualquer do povo.

Outrossim, descabida se mostra a decretação da
prisão preventiva do recorrido, porquanto não se vislumbra a presença de qualquer um de seus requisitos autorizadores, dispostos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerado o decurso de considerável lapso temporal desde a consecução dos fatos delituosos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009746-57.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: VALCIR DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Larcerda-MT, Id. 89646020, que relaxou a prisão do recorrido Valcir da Silva Costa,
ante a não-configuração de situação de flagrância.

Nas razões recursais, sustenta a legalidade da prisão em flagrante delito com a consequente homologação, ou subsidiariamente, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido ou fixação de medida cautelar diversas da prisão, id. 89646024.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública contrapôs os argumentos da acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, consoante, id. n.
89646026.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. N.
89646030, por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso, consoante ID. N.
95171953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: VALCIR DA SILVA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, inconformado com a decisão que relaxou a prisão em flagrante do recorrido.

Consta nos autos que o gerente da empresa Manenti & Manenti LTDA, Dione Santos de Lima, comunicou o suposto furto para a autoridade policial às 18h42min do dia 07-05-2020, relatando que, quando chegou para trabalhar, encontrou o local (construção de banheiros) sem a fiação elétrica, e que, verificado o monitoramento, constatou que uma pessoa morena, magra e baixa, por volta de 05h, praticou, em tese, o referido crime (boletim de ocorrência id.
89646015).

Diante da comunicação do furto, os policiais civis realizaram diligências nas proximidades do local, ocasião que encontraram sacos brancos similares aos registrados nos vídeos do sistema de segurança do local, bem como fios de energia elétrica de diversas espessuras, alicate, faca e documento no qual constava o nome do recorrido.

Da posse dos documentos, localizaram o recorrido e efetuaram sua prisão em flagrante às 23h20min, ou seja, mais de 18 horas após o cometimento do suposto delito, além do mais, os objetos do furto não foram encontrados na posse direta do acusado, visto que encontrava-se em local diverso da residência deste (lugar onde foi preso).

Neste contexto, o juízo singular, relaxou a prisão em flagrante,
ante a não-configuração de situação de flagrância, prevista no artigo 302, do CPP, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

É o breve relato. Fundamento e decido.

No presente caso, a prisão em flagrante não se justifica, já que não foi realizada nos termos caracterizadores da flagrância delitiva, tal como descrito no artigo 302 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Entre a hora dos fatos apontada pelo sistema de monitoramento e a ciência pela autoridade policial a fim de localizar o autuado, transcorreu lapso temporal significativo, afastando-se assim a situação flagrâncias.

Diante das razões acima delineadas, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALCIR DA SILVA COSTA.

Expeça-se alvará de soltura para que o autuado seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”

Nas razões recursais,

o Ministério Público, sustenta que

o flagrante foi legal, porquanto o recorrido foi encontrado
logo depois
, com instrumentos e objetos que presumiram que este era o autor da prática do crime.

Do exposto, a meu ver, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a situação tal qual descrita acima, não caracteriza nenhuma das hipóteses de flagrante, cujo rol taxativo encontra-se no art. 302 do Código de Processo Penal.

Com efeito, na hipótese não há falar em flagrante próprio (incisos I e II), porquanto o acusado, ao ser preso, não estava executando o delito tampouco havia acabado de cometê-lo, o que pressupõe que o agente não tenha ainda se desligado da cena do crime.

Por outro lado, entende o Ministério Público que a espécie se coaduna com o denominado flagrante impróprio (inciso III). Contudo, este pressupõe que o agente após concluir a infração penal – ou ser interrompido por terceiros – empreenda fuga, e seja, logo após, perseguido pela polícia, pela vítima ou por qualquer do povo.

Na hipótese, o recorrido, após cometer o suposto delito, dirigiu-se à sua residência e lá foi encontrado pelos policiais, que empreenderam a diligência em virtude de ter encontrado os objetos do furto e documento que continha o seu endereço.

Assim, não houve fuga, haja vista que o recorrido foi encontrado em sua casa e,
frise-se, 18 horas após os fatos
. Portanto, não havendo fuga, não houve, consequentemente perseguição e, sim, diligências policiais buscando esclarecer o fato delituoso.

Quanto ao flagrante presumido, ficto ou assimilado, (CPP, art. 302, IV), o agente é preso logo depois de cometer a in­fração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Nesse caso, a lei não exige que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito
com coisas que traduzam um veemente indício da autoria ou participação no crime.
Contudo, no caso, consoante narrado pelo policial civil, Djander dos Santos, os objetos foram encontrados na BR 174, local diverso da prisão, de forma que não há falar em situação flagrancial (id. 89646015).

Por outro lado, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido uma vez que responde por outra ação penal pela prática do crime de furto qualificado.

Segundo narra a acusação o recorrido foi preso em flagrante pela prática, em tese, de delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ocorre que, tratando-se de indivíduo primário, autuado em situação de flagrância pela prática de delito cuja pena privativa máxima cominada não é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que responda outra ação penal, descabida a prisão cautelar, pois ausentes os requisitos legais, de acordo com o disposto, ainda que de modo inverso, no artigo 313, incs. I e II, do Código de Processo Penal. Desta forma, evidente a inexistência de amparo legal para a manutenção da presente prisão.

Além do mais, é necessário que se analise o pleito de prisão sob a ótica da
contemporaneidade
e da existência de fatos novos que justifiquem a prisão cautelar, uma vez que, desde a interposição deste recurso já se
PASSARAM MAIS DE 01 (um) ANO.
E,

em consulta ao sistema PJE, na primeira instância, não se constata novos crimes em relação ao recorrido.

Desse modo, ausentes as circunstâncias que justifiquem a imprescindibilidade das prisão
ou mesmo outras cautelares diversas
, o recorrido deverá permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou
novos elementos a justificar a medida,
razão pela qual nego provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021